Tribunal: TJES
Processo: 5012683-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012683-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QUALLISERV SERVICOS PARA CONCESSIONARIAS LTDA
RECORRIDO: LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5012683-10.2023.8.08.0024

Recorrente: QUALLISERV SERVICOS PARA CONCESSIONARIAS LTDA

Recorrido: LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à Ré, haja vista ao balanço patrimonial da pessoa jurídica indicar prejuízo monetário de alta monta, demonstrando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, cito a inteligência da súmula 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Trata-se de Ação ajuizada por LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP em face de QUALLISERV SERVICOS PARA CONCESSIONÁRIAS LTDA, na qual alega, em síntese, que em 30 de agosto de 2021 celebrou contrato junto ao réu, viabilizando para o requerido a locação de diversos equipamentos de informática para uso dos colaboradores da requerida nos municípios de Vila Velha e Serra durante o cumprimento do contrato que a requerida possuía junto a uma concessionária de serviços públicos, mediante o pagamento do valor mensal de R$ 2.980,00 (dois mil e novecentos e oitenta reais). Afirma que a requerida realizou, de forma regular, o pagamento mensal dos valores devidos até 20 de julho de 2022, referente à locação dos equipamentos durante o mês de junho daquele ano, tornando-se inadimplente a partir dessa data. Sustenta, ainda, que, em 06 de setembro de 2022, a requerida cessou as suas atividades junto à concessionária, de forma abrupta, sem ao menos comunicar a empresa autora, que obteve êxito em reaver apenas parte dos bens disponibilizados, amargando um prejuízo de R$ 14.250,00 (quatorze mil e duzentos e cinquenta reais). Aduz, fazer jus ao pagamento dos aluguéis dos equipamentos até a efetiva entrega, que no ato de ajuizamento da demanda, correspondiam a R$ 26.820,00 (vinte e seis mil e oitocentos e vinte reais). Pelo exposto, pleiteia a condenação da ré à restituição dos equipamentos ou em indenização substitutiva, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas relacionadas aos aluguéis.

Na sentença (ID. 8328307), o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente, conforme dispositivo
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: a) DECLARAR RESCINDIDO o contrato objeto dos autos, a partir de 06 de setembro de 2022; b) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 6.556,00 (seis mil e quinhentos e cinquenta e seis reais), com incidência de juros de mora de 1% e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local, ambos a contar do inadimplemento; c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 14.245,00 (quatorze mil e duzentos e quarenta e cinco reais) a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar de 06 de setembro de 2022 (data do efetivo prejuízo).”

Inconformado, a QUALLISERV SERVICOS PARA CONCESSIONARIAS LTDA interpôs RECURSO INOMINADO, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, atento às razões recursais, não convence a alegação de que os equipamentos locados já foram devolvidos em sua integralidade, vez que não há termo de devolução de equipamento, ou qualquer outra prova idônea que corrobore com tal alegação. Em que pese a oitiva do informante sr. Rafael Vieira Gomes, aduziu que parte dos equipamentos alugados foram comprados pelo representante da empresa, todavia não há documento probatório que confirme a aquisição destes. Nesse sentido, correta a r. sentença que determinou o reembolso pelos equipamentos extraviados.

Ademais, a ré reconhece o débito da quantia de R$ 2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais), referente a uma nota fiscal de JULHO/2022, contudo nega estar inadimplente com as outras faturas. Novamente, a recorrente não juntou qualquer comprovante de pagamento ou depósito em conta bancária que demonstrasse a quitação dos valores consignados.

Certo de que os elementos probatórios que não foram insuficientes para corroborar com as alegações recursais, entendo que a sentença deve ser mantida, quando cito trecho:

“(...) Inicialmente, destaco que, ao versar sobre o ônus da prova, o artigo 373 do CPC/2015 estabelece que ele incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Analisando detidamente os autos, verifico ser fato incontroverso a celebração de contrato entre as partes, que tinha como objeto a locação de equipamentos de informática, cuja entrega à requerida ficou devidamente evidenciada pela documentação anexa em id nº 24308210. Verifico, ainda, que restou evidenciado pela autora que ela tomou ciência do encerramento das atividades da requerida em 06 de setembro de 2022 e se dirigiu à dependência da empresa para recolhimento dos equipamentos na cidade de Serra, informação corroborada pelo informante ouvido em audiência de instrução, Sr. Rafael Vieira Gomes, oportunidade em que apenas alguns equipamentos foram localizados, como o

próprio informante arrolado pela requerida afirma em seu depoimento.

Tendo a autora tomado conhecimento do encerramento das atividades em 06 de setembro, dia em que buscou reaver os bens locados, entendo que deve ser declarada a rescisão do contrato estabelecido entre as partes na data em questão, fazendo jus a parte autora aos valores devidos a título de aluguel de julho e agosto de 2022, em sua integralidade, e de setembro, proporcionalmente, que totalizam R$6.556,00 (seis mil e quinhentos e cinquenta e seis reais).

Ademais, havendo demonstração, por parte da requerente, de que disponibilizou 27 equipamentos ao réu, sem que ele tenha demonstrado a devolução da totalidade dos equipamentos, configura-se a hipótese prevista no registro de locação pactuado entre as partes, que obriga a contratante a reembolsar o valor do bem estabelecido pelo pacto em caso de perda ou dano irreparável ao equipamento (vide id nº 24308210).”

Sendo assim, creio que a sentença deu justa solução à lide e bem analisou os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, de sorte que deve subsistir pelos seus próprios fundamentos.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO PROVIMENTO. Condeno em custas processuais e honorários advocatícios, das quais fixo em 10% sobre valor da causa, todavia suspendo sua exigibilidade, ante a justiça gratuita.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)